Tribunal: CVM
Processo: IA-2004-25
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 25/04
Acusados: Alexandre Beldi Netto
Antônio Fábio Beldi
Antônio Roberto Beldi
Araldo Alexandre Marcondes de Souza
Banco Credibel S.A.
BID S.A.
Heloísa Wey Beldi
Hiroshi Yamazaki
Jorge Mata Salgado
José Governo Pais
Marco Antonio Beldi
Maria Claudia Beldi Ramirez
Ricardo de Souza Adenes
Sérgio de Jesus Fiorelli
Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A
Jorge Mata Salgado
Ementa: Movimentação no mercado de valores mobiliários, no segundo semestre de 2002 e início de 2003,
com ações de emissão da companhia aberta Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. (TCO), por membro
do Conselho de Administração, sem a devida informação à CVM, à Companhia e à Bovespa, e sua negociação
antes da divulgação ao mercado de fato relevante, quando já se encontrava em curso processo de avaliação
sobre a alienação do controle da companhia. Multa.
Utilização de informação privilegiada, negociação com ações de sua própria emissão, abuso de poder de
controle – Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
a) indeferir o pedido de reconsideração da decisão do Colegiado, de 03/07/2007, que rejeitou a
proposta de celebração de termo de compromisso apresentada pelos acusados Alexandre Beldi Netto,
Antônio Fábio Beldi, Antônio Roberto Beldi, Araldo Alexandre Marcondes de Souza, Banco Credibel
S.A., Heloísa Wey Beldi, Hiroshi Yamazaki, Marco Antonio Beldi, Maria Claudia Beldi Ramirez, Ricardo
de Souza Adenes, Sérgio de Jesus Fiorelli, Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A, e Tolvi
Participações S/A (ex-BID S/A).
b) aplicar a Araldo Alexandre Marcondes d e Souza, na qualidade de membro do conselho de
administração da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. a pena de multa pecuniária no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) por infração ao disposto art. 11, caput, e de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) por infração ao disposto no artigo 13, caput, ambos os dispositivos da Instrução CVM no 358/02 cc
artigo 157, § 6o, da Lei no 6.404/76;
c ) absolver Araldo Alexandre Marcondes de Souza das acusações de infração ao disposto nos
1/20

parágrafos 1o e 4o do artigo 155 da Lei 6.404, de 15.12.76, com a redação dada pela Lei no 10.303, de
30.10.01, assim como no parágrafo 1o do artigo 13 e no artigo 14, ambos da Instrução CVM no 358, de
03.01.02;
d) pela absolvição dos demais acusados de todas as imputações que lhes foram formuladas; e,
e) encaminhar cópia da presente decisão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo em
complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 779/06, de 30/08/06 (fls. 9061).
Os acusados terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Proferiram defesas orais os advogados Maurício Teixeira dos Santos e Gláucia Mara Coelho.
Presente o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria-Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator e presidente da sessão, Sérgio Weguelin e Marcos Barbosa
Pinto.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator e Presidente da Sessão

Processo Administrativo Sancionador CVM no 25/2004
Interessados: Alexandre Beldi Neto
Antônio Roberto Beldi
Marco Antônio Beldi
Antônio Fábio Beldi
Ricardo de Souza Adenes
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.
Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A.
BID S.A.
Banco Credibel S.A.
Araldo Alexandre Marcondes de Souza
Hiroshi Yamazaki
Sérgio de Jesus Fiorelli
Jorge Mata Salgado
José Governo Pais
Heloisa Wey Beldi
Maria Cláudia Beldi Ramirez
2/20

Diretor-Relator: Eli Loria
Relatório
Trata-se de Relatório apresentado em 13/04/06 pela Comissão de Inquérito, designada pela Portaria CVM/SGE no
195, de 03/12/04 (fls. 01) por infração a disposições da Lei no 6.404/76, referentes a abuso do poder de controle, falta
ao dever de lealdade e ao dever de informar, bem como a dispositivos da Instrução CVM no 358/02, em face das
seguintes pessoas:
1. Alexandre Beldi Neto: Presidente do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações
S.A., Presidente do Conselho de Administração da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A., e
Diretor Presidente do Banco Credibel S.A.;
2. Antônio Roberto Beldi, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Splice do Brasil
Telecomunicações e Eletrônica S.A., e Diretor do Banco Credibel S.A.;
3. Marco Antônio Beldi, membro do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.,
Diretor Vice-Presidente da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A. e Diretor do Banco Credibel
S.A.;
4. Antônio Fábio Beldi, membro do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.,
membro de Conselho de Administração da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A. e Diretor Vice-
Presidente do Banco Credibel S.A.;
5. Ricardo de Souza Adenes, membro do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações
S.A., diretor financeiro não estatutário da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A.;
6. Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. ("Tele Centro Oeste" ou "TCO");
7. Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A. ("Splice");
8. BID S.A. ("BID");
9. Banco Credibel S.A. ("Banco Credibel");
10. Araldo Alexandre Marcondes de Souza, membro do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular
Participações S.A.;
11. Hiroshi Yamazaki, Superintendente Geral do Banco Credibel S.A.;
12. Sérgio de Jesus Fiorelli, Superintendente Administrativo do Banco Credibel S.A.;
13. Jorge Mata Salgado, Superintendente Comercial do Banco Credibel S.A.;
14. José Governo Pais;
15. Heloisa Wey Beldi;
16. Maria Cláudia Beldi Ramirez.
O presente processo teve início com a detecção, por parte da Gerência de Acompanhamento de Mercado-2 (GMA-2),
em 21/11/02, de relevante aumento no volume negociado de ações ordinárias de emissão da Tele Centro Oeste
provocado pela venda, por parte do BNP Paribas London Branch, de 2.400.000.000 ações ordinárias da Tele Centro
Oeste (TCOC3), volume bem acima do volume médio histórico de negociação do papel (fls. 5555/5557), em leilão de
uma hora, tendo como compradores a própria companhia, que adquiriu 1.500.000.000 de ações, e José Governo Pais,
que adquiriu 900.000.000 ações (fls. 344).
Além disso, constatou-se que a partir do início de dezembro de 2002 ocorreu um aumento na demanda por ações
TCOC3, seguida, a partir da segunda quinzena de dezembro de 2002, de uma tendência de alta em suas cotações,
tendência esta acentuada a partir do início de janeiro de 2003, tendo o preço das ações no fechamento do pregão
subido progressivamente de R$ 8,30 por lote de mil ações em 16/12/02, para R$ 13,40/mil em 16/01/03, data da
publicação do fato relevante informando a aquisição do controle da TCO pelo Grupo Brasilcel N.V. ("Brasilcel") (fls.
053 e 5573), o que representa um aumento de aproximadamente 61% no período.
Por fim, foi verificada uma acentuada tendência de baixa das cotações das ações preferenciais da Tele Centro Oeste
3/20

- TCOC4, que sofreram queda de 2,93% entre 15 e 16/01/03, assim como propensão de queda tanto das ações
ordinárias quanto das ações preferenciais de emissão da Telesp Celular, respectivamente queda de 6,02% e 7,66%
(fls. 5555/5566).
A instauração do Inquérito Administrativo foi proposta ao Superintendente Geral (fls. 51) e aprovada em 16/01/04 (fls.
052) tendo a Comissão de Inquérito concluido que a valorização de ações ordinárias da Tele Centro Oeste Celular
Participações S.A. e a desvalorização das ações da Telesp Celular Participações S.A. ("Telesp Celular"), empresa
controlada pelo Grupo Brasilcel N.V. e que adquiriu o controle acionário da Tele Centro Oeste, pode ter sido reflexo
da utilização indevida de informações privilegiadas cujo sigilo eventualmente foi quebrado, gerando disparidades no
mercado de ações.
Os acusados foram devidamente intimados (fls.9062/9082) e, a pedido, tiveram prorrogado o prazo para apresentação
de defesas, conforme publicação no Diário Oficial da União às fls.9147, 9152, 9158 e 9183 e apresentaram defesas
tempestivas às fls. 9201 até 9387, 9189 até 9200. 9118 até 9120 e 9388 até 9447.
A Procuradoria da República no Estado de São Paulo foi comunicada de indícios da existência de crime de ação penal
pública por meio do OFÍCIO/CVM/SGE/No779/06, de 30/08/06, acostado às fls. 9061.
Alexandre Beldi Netto, Antônio Roberto Beldi, Marco Antônio Beldi, Antônio Fábio Beldi, Ricardo de Souza Adenes,
Splice, Tolvi Participações S.A., sucessora da BID S.A. por incorporação, Banco Credibel, Hiroshi Yamazaki, Araldo
Marcondes Souza, Sérgio de Jesus Fiorelli, Heloisa Wey Beldi e Maria Cláudia Beldi apresentaram propostas de
celebração de Termo de Compromisso (fls. 9465 e seguintes), bem como José Governo Pais (fls.9448 e seguintes)
A Procuradoria Federal Especializada em parecer (fls. 9483) acerca do assunto, concluiu que além do dano difuso ao
mercado, a peça acusatória aponta para prejuízo a investidores determinados, condicionando assim o termo de
compromisso à efetiva indenização destes danos. O Parecer apresentado pelo Comitê de Termo de Compromisso,
(fls. 9498), rejeitou as propostas apresentadas, uma vez que não os defendentes não cogitaram reparar danos
causados a terceiros.
O Colegiado da CVM, conforme Extrato da Ata de Reunião do Colegiado no26/07 (fls. 9524), realizada em 03/07/07,
rejeitou as propostas de acordo com a fundamentação apresentada na ata.
Às fls. 9540, Alexandre Beldi Netto, Antônio Roberto Beldi, Marco Antônio Beldi, Antônio Fábio Beldi, Ricardo de
Souza Adenes, Splice, Tolvi Participações S/A, sucessora da BID S/A por incorporação, Banco Credibel, Hiroshi
Yamazaki, Araldo Marcondes Souza, Sérgio de Jesus Fiorelli, Heloisa Wey Beldi e Maria Cláudia Beldi apresentaram
um pedido de reconsideração em relação à rejeição sofrida pelo termo de compromisso inicial. Após, juntaram cartas
enviadas pelo Banco Itaú, José Governo Pais e Banco BNP Paribas Brasil S/A nas quais os bancos e o investidor
atestam que não sofreram prejuízos com as movimentações acionárias realizadas. Em seguida, foi apresentada uma
nova proposta de Termo de Compromisso, acostada às fls. 9564.
O Diretor-Relator foi designado, mediante sorteio, na Reunião do Colegiado realizada em 10/06/08 (fls.9568).
Dos fatos
Alexandre Beldi Netto e seus filhos Antônio Roberto Beldi, Marco Antônio Beldi e Antônio Fábio Beldi eram acionistas
de diversas empresas, entre as quais, Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A. ("Splice"), prestadora de
serviços de telecomunicações, BID S.A. e Fixcel S.A. ("Fixcel"), sociedades de propósito específico, e Banco Credibel
S.A., (quadros societários estão no Item 1.1 do Relatório da Comissão de Inquérito).
A partir de julho de 2002, conforme fatos relevantes publicados em 11/07 e 13/08/02 (fls. 5567/5568), a Splice,
controladora indireta da TCO, começou a estudar estratégias de investimentos e reestruturação de seu
endividamento. Conforme informado pela Splice em 22/01/03 (fls. 110/115) em resposta ao Ofício/CVM/GMA-2/No
019/03, "foram consideradas pela Splice diversas alternativas de negócios, com potenciais interessados distintos,
incluindo a própria Brasilcel", tendo sido consultadas para analisar as contas da Companhia e apresentar propostas
de solução do problema do endividamento as empresas Banco Brascan S.A., Unibanco S.A., Deutsche Bank S.A. –
Banco Alemão, Goldman Sachs & Co. e Ernst Young Brasil.
Dentre as empresas indicadas, somente a Goldman Sachs & Co. confirmou envolvimento efetivo no processo de
avaliação da TCO, em suas respostas de fls. 2143/2205, tendo informado que sua participação neste processo
específico ocorreu em 07/01/03. Esta informação foi confirmada por Marco Antônio Beldi, Diretor Vice-Presidente da
Splice, em resposta aos Ofícios GMA-2/No 019/03 (fls. 110/115) e GFE-7/No 653/04 (fls. 925/934).
Com a manifestação de interesse por parte da Brasilcel de adquirir o controle da Tele Centro Oeste, iniciaram-se as
4/20

tratativas entre esta empresa, a Splice e a Fixcel, para a transferência desse controle para a Telesp Celular, empresa
pertencente ao Grupo Brasilcel. Na noite do dia 15/01/03, foi concretizada a negociação e finalizados os termos
contratuais entre as partes e, em 16/01/03, foi publicado o fato relevante de fls. 053 e 5573, encontrando-se o
Contrato Preliminar de Compra e Venda de Ações às fls. 936/956.
Em 25/04/03, a Telesp Celular comprou da Fixcel 61,10% do capital votante da Tele Centro Oeste por
aproximadamente R$ 1,505 bilhão, correspondente a R$ 19,48719845 por lote de 1.000 ações.
Foi observada, ainda, tendência de baixa nas ações preferenciais de emissão da Tele Centro Oeste (TCOC4),
particularmente nos pregões antecedentes a 16/01/03, data de publicação do fato relevante. O lote de mil ações, em
15/01/03, era cotado a R$ 5,12, data em que o volume negociado foi de 10.305.900 e em 16/01/03 o lote de mil ações
foi cotado a R$ 4, no fechamento do pregão 97, o que representou um decréscimo da ordem de 2,93%, enquanto o
volume negociado foi de 17.148.400, portanto 66,39% maior que no dia anterior.
Em relação à Telesp Celular, o acompanhamento da GMA-2 revelou que somente a partir de janeiro/2003 os preços
das ações ordinárias e preferenciais de sua emissão começaram a apresentar comportamento não condizente com os
padrões de observação, particularmente as ações preferenciais (TSPP4) que, em 06/01/03, eram cotadas a R$ 5,01 o
lote de mil ações e em 15/01/03 atingiram a cotação de R$ 4,44/1.000, o que representou um decréscimo da ordem
de 11,38% no preço.
A Comissão Inquérito verificou a ocorrência de negociações que supostamente estariam relacionadas com a aquisição
do controle acionário da Tele Centro Oeste ainda não divulgada conforme abaixo:
A) Splice e BID
a. a Splice comprou no mercado à vista, nos dias 20, 26 e 27/12/02, 1.203.300.000 ações ordinárias da TCO,
correspondendo a 98,2% do volume negociado em bolsa nestes três pregões, das quais repassou à BID no dia
27, 1.203.200.000 ações, e no mercado a termo, nos dias 23, 26 e 27/12/02, 4.031.800.000, representando
99,80% do volume negociado em bolsa nestes três pregões;
b. o vendedor de 900.000.000 de ações ao preço de R$9,57/1000, adquiridas pela Splice no dia 20/12/02, foi
José Governo Pais que as havia comprado em 21/11/02 ao preço de R$8,56/1000, proporcionando-lhe lucro
bruto de R$909.000,00;
c. segundo a Comissão de Inquérito, somando-se as ações adquiridas às ações que compunham o bloco à ser
alienado, conclui-se que a Splice teve a sua carteira valorizada em 90% e que, se optasse por vender suas
ações após a divulgação do fato relevante acerca da alienação do Controle Acionário da Tele Centro Oeste,
teria um lucro de 40%, aproximadamente (Relatório da Comissão de Inquérito, item 106 e 107);
d. em nome da BID, foram identificadas operações com opções de compra e de venda de ações ordinárias nos
dias 11/10, 04/11 e 23/12/02 envolvendo o lote de 2.200.000.000 de ações ordinárias;
e. as operações de financiamento no mercado de opções chamadas normalmente de "operações Box de quatro
ou três pontas" tiveram início em abril do ano de 2000 com o lote de 8.430.000.000 e foram encerradas em
11/10/01.
B) Banco Credibel
O Banco Credibel, no período de análise era presidido por Alexandre Beldi Neto, o vice presidente era Antonio Fábio
Beldi e a diretoria era composta por Antonio Roberto Beldi e Marco Antonio Beldi. De acordo com o Item 75 do
Relatório da Comissão de Inquérito, as movimentações com valores mobiliários eram executadas por três
superintendentes do Banco: Hiroshi Yamazaki, Jorge da Mata Salgado e Sergio de Jesus Fiorelli.
· Banco Credibel - Ações TCOC4 e TSPP4:
a. o Banco Credibel detinha ações preferenciais de emissão da Tele Centro Oeste – TCOC4 e da Telesp Celular
Participações – TSPP4;
b. em 23/10/02 a Instituição iniciou um expressivo movimento de vendas dos papeis da TCOC4, tendo encerrado
o período de análise com um volume de vendas 40,71% maior em relação ao volume de compras e ao saldo
zero de papeis TCOC4. (Relatório da Comissão de Inquérito, Item 69);
c. com relação aos papeis TSPP4, compras e vendas foram alternadas, porém um intenso movimento de vendas
5/20

iniciou-se em 13/09/02 e findou-se em 21/11/02 de forma que o Banco vendeu a totalidade destes papeis no
fim do período em voga. (Relatório da Comissão de Inquérito, Item 70);
d. a queda nas cotações das ações TCOC4 e TSPP4 era esperada com a divulgação do fato relevante
anunciando a alienação do controle da Companhia, denotando assim que a venda foi baseada na utilização de
informação privilegiada.
· Banco Credibel - Opções (séries TCOCB7 E TCOCN9):
a. conforme a Comissão de Inquérito (Relatório da Comissão de Inquérito, Item 99 e seguintes), em 29/07/02 teve
início um novo conjunto de operações entre o Banco Credibel e pessoas ligadas ao Banque Paribas
envolvendo a venda à vista do lote de 631.800.000 ações ordinárias com a negociação de opções de compra e
de venda (séries TCOCB8 e TCOCN7) e em 21/11/02 com a negociação de opções de compra e de venda
(séries TCOCB7 e TCOCN9) envolvendo 500.000.000 de contratos sem que houvesse a venda à vista, que se
encerrou em 27/12/02 com a compra a termo pela Splice de 1.131.800.000 ações;
b. como em 29/07/02, o Banco Credibel vendeu à vista apenas 631.800.000 ações e em 27/12/02 a Splice
recomprou no mercado a termo 1.131.800.000 existe uma diferença de 500.000.000 em contratos de opções
realizados em 21/11/02 que não estavam suportados por vendas à vista, configurando, portanto, especulação;
c. ainda nas palavras da Comissão, a especulação realizada com tais opções rendeu R$ 290.000,00, denotando
que o movimento realizado pelo Banco obteve êxito em função da utilização de informação relevante ainda não
revelada ao mercado (Relatório da Comissão de Inquérito, Itens 99 e 109).
C) Tele Centro Oeste:
a. a TCO vinha adquirindo as próprias ações desde junho de 2001 para cancelamento ou manutenção em
tesouraria e posterior alienação e durante o ano de 2002 efetuou inúmeras operações sempre autorizadas pelo
conselho de administração em reuniões realizadas em 27/03, 01/07, 02/10 e 08/11/02;
b. dos conselheiros que participaram das reuniões (Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi, Antonio Fábio
Beldi, Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre Marcondes de Souza e
Ricardo de Souza Adenes), apenas Mário César Pereira de Souza e Nelson Guarnieri de Lara não eram
membros da diretoria e do conselho de administração da Splice;
c. embora tenha sido informado que o processo de avaliação da TCO não havia sido ainda iniciado quando da
realização das reuniões do conselho, tal afirmação não condiz com a informação da própria Splice de que
desde agosto de 2002 vinham sendo estudadas estratégias relativas a investimentos e reestruturação de seu
endividamento que, dentre elas, incluía a possibilidade de alienação do controle para a Brasilcel;
d. embora Ricardo de Souza Adenes tenha alegado que teria participado do processo de alienação a partir de
07/01/03, na verdade ele teve conhecimento desde o segundo semestre de 2002, uma vez que admitiu ter
participado da elaboração do planejamento estratégico que elencou as alternativas para a reestruturação da
dívida da Splice;
e. Araldo Souza alegou não ter conhecimento da possível alienação do controle acionário. Entretanto o Relatório
da Comissão de Inquérito considerou pouco provável que seja verídica tal informação, dado ao relacionamento
familiar que Araldo Souza desfrutava com a família Beldi;
f. em relação aos conselheiros Mário César Pereira de Araújo e Nelson Guarnieri de Lara, que não faziam parte
da família Beldi e nem participavam da administração de outras empresas do grupo Splice, a Comissão
concluiu que não conseguiu comprovar que tiveram conhecimento do fato antes de sua divulgação;
g. até 06/09/02, a TCO vinha apenas comprando ações preferenciais, com uma única exceção verificada em
29/08, sendo que a partir de 10/09/02, entretanto, iniciou um processo de venda intercalado com algumas
compras e a partir de 10/09/02 só efetuou vendas, que cessaram em 29/11/02 com a alienação de
praticamente todas as ações adquiridas a partir do início da avaliação;
h. não há dúvida para a Comissão de Inquérito, que as vendas foram realizadas exatamente para evitar os efeitos
da queda das cotações após a divulgação da operação de alienação de controle.
D) José Governo Pais:
6/20

a. o investidor José Governo Pais confirmou ser amigo pessoal da família Beldi e mantinha, ao tempo dos fatos,
conta corrente no Banco Credibel, admitindo ter mantido contatos com a família Beldi no segundo semestre de
2002 e início de 2003 e informou conhecer Ricardo de Souza Adenes (Relatório da Comissão de Inquérito,
Itens 141 e 142);
b. apesar de afirmar que não conhecia as pessoas que participaram da avaliação da TCO, Luiz Otávio Coutinho
Muniz, chefe da equipe do Banco de Investimentos CSFB que atuou no referido processo, relatou que José
Governo Pais, em companhia de Antonio Beldi e Ricardo Adenes, participava constantemente das reuniões que
tratavam do assunto;
c. no fim do ano de 2002, o investidor vendeu as ações que possuía da Telesp Celular Participações, TSPP4,
para evitar prejuízos com a queda nas cotações que estavam por vir com o divulgação do fato relevante de
16/01/03;
d. em 21/11/02 comprou 900.000.000 ações TCOC3 tendo informado que a liquidação financeira da operação, no
valor de R$ 7.704.000,00, teria sido viabilizada por meio de empréstimo obtido junto à empresa JGP
Participações e Negócios S/C Ltda, empresa da qual era sócio, no valor de R$ 6.000.000,00, somado a
empréstimo no valor de R$ 3.000.000,00 obtido no Banco Santander;
e. o investidor recorreu aos dois empréstimos para a compra dos papeis TCOC3 (Relatório da Comissão de
Inquérito, Item 145) uma vez que não dispunha de recursos para adquirir tal montante de ações;
f. que a amizade entre José Governo e a família Beldi, a tomada de empréstimos a venda de ações TSPP4 que
iriam desvalorizar e a compra de ações TCOC3 que potencialmente iriam se valorizar configuram o uso
indevido de informação privilegiada;
g. que o lucro ultrapassou os R$ 900.000,00 (Relatório da Comissão de Inquérito, Item 145).

E) Heloísa Wey Beldi:
a. Heloísa Beldi é esposa de Alexandre Beldi Neto, mãe de Marco Antonio Beldi, Antônio Fábio Beldi, Antonio
Roberto Beldi, Maria Heloisa Beldi e Maria Cláudia Beldi Ramirez;
b. acordada com seu esposo, em 02/01/03, vendeu a totalidade de suas ações preferenciais de emissão da Tele
Cento Oeste adquiridas em 09/05/02, alegando que tendo ciência da intenção de alienação do controle da
TCO, resolveu extinguir sua posição acionária na empresa (Relatório da Comissão de Inquérito, Itens 148 e
149);
c. a Comissão de Inquérito entendeu que a expectativa em relação aos papeis detidos por Heloisa Beldi era de
desvalorização após a divulgação do fato relevante relativo à alienação do controle acionário da companhia
(Relatório da Comissão de Inquérito, Item 153).
F) Maria Cláudia Beldi Ramirez:
a. em 20/08/02, Maria Cláudia Beldi Ramirez adquiriu ações preferenciais de emissão da Tele Centro Oeste a R$
2,59/1000, ações estas vendidas em 17/10/02 a R$ 3,28/1000, percebendo um lucro de R$10.557,00.
b. a Comissão de Inquérito observa que o lucro obtido por Maria Ramirez foi proveniente do uso de informações
sigilosas (Relatório da Comissão de Inquérito, Item 153).
G) Araldo Alexandre Marcondes de Souza:
a. Araldo Alexandre Marcondes de Souza, casado com Maria Teresa Beldi de Souza, é genro de Alexandre Beldi
Neto e Heloisa Wey Beldi e fez parte do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste de 26/04/01 até a
data da venda.
b. em 06/01/03 e em 13/01/03, movimentou ações de emissão da Tele Centro Oeste. A Comissão de Inquérito
entendeu que muito embora tais movimentações não caracterizem nenhum tipo de uso de informações
privilegiado nem tão pouco a prática de "Insider Trading", por ser membro do conselho de Administração da
Tele Centro Oeste suas movimentações deveriam ser informadas à CVM, à Companhia e à Bovespa.
c. assim, a Comissão de Inquérito aponta punições para Araldo Souza apenas no que tange ao dever de informar
7/20

suas movimentações acionárias com os papeis de emissão da Companhia na qual era membro do Conselho de
Administração (Relatório da Comissão de Inquérito, Item 157 e 158).
A Comissão de Inquérito, na análise dos fatos trazidos ao processo, trouxe a conclusão abaixo apontando como
pontos principais as seguintes circunstâncias e argumentos:
i. a BID, a Splice e o Banco Credibel utilizaram informações privilegiadas ainda não divulgadas ao mercado para
obter lucro com movimentações de valores mobiliários de emissão da TCO e da Telesp Celular Participações,
devendo ser responsabilizadas pelo uso de informação privilegiada;
ii. devem ser responsabilizados pelo uso de informação privilegiada Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi,
Antonio Roberto Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas controladores da Splice, BID e Banco Credibel, Ricardo
de Souza Adenes, diretor financeiro da Splice e membro do conselho de administração da TCO, bem como
Hiroshi Yamazaki, superintendente geral, Sérgio de Jesus Fiorelli, superintendente administrativo, e Jorge Mata
Salgado, superintendente comercial, do Banco Credibel;
iii. devem ser responsabilizados pelo uso de informação privilegiada em benefício da TCO, em descumprimento
do disposto nos §§ 1o e 4o do art. 155 da Lei no 6.404/76 e nos arts. 8o, 13, caput, e 14 da Instrução CVM no
358/02, Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi, Antonio Fábio Beldi, Araldo Alexandre Marcondes de
Souza e Ricardo de Souza Adenes;
iv. Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi, Antonio Roberto Beldi e Antonio Fábio Beldi, controladores
indiretos da TCO, devem, ainda, ser responsabilizados por abuso de poder de controle, em infração ao previsto
no art. 117, caput, e § 1o, alínea "c", da Lei no 6.404/76;
v. a TCO, além de desobedecer à vedação de deliberar e de negociar com suas próprias ações antes da
divulgação de fato relevante, vedada pelo caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, também utilizou
informação privilegiada descumprindo o previsto no § 4o do art. 155 da Lei 6.606/76;
vi. José Governo Pais se beneficiou de informação privilegiada ainda não divulgada ao mercado para movimentar
ações da TCO e da Telesp Celular Participações de forma a obter lucro;
vii. Heloisa Wey Beldi e Maria Cláudia Beldi Ramirez, munidas de informações sigilosas que poderiam influir nas
cotações das ações que detinham, as movimentaram de forma a evitar prejuízos e a obter lucro,
respectivamente;
viii. Araldo Alexandre Marcondes de Souza movimentou ações de emissão da TCO e não informou os órgãos
competentes e a própria companhia de tais operações, uma vez que em virtude do cargo que ocupava na
Companhia estava obrigado por Lei a fazê-lo.
Das imputações
Dessa forma, a Comissão de Inquérito, em seu referido relatório, imputou as seguintes irregularidades aos acusados:
"1) Alexandre Beldi Neto, Presidente do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações
S.A., Presidente do Conselho de Administração da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A., e Diretor
Presidente do Banco Credibel S.A., qualificado às fls. 153/154 e 8986, por descumprir o disposto nos parágrafos 1o,
2° e 4o do artigo 155, assim como no "caput" e no parágrafo 1o, alínea "c", do artigo 117, ambos da Lei 6.404, de
15.12.76, com a redação dada pela Lei 10.303, de 30.10.01; e no artigo 8o, no parágrafo 1o do artigo 13 e no artigo 14,
todos da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 153 e 161 a 188; bem como por
infração aos parágrafos 1o e 4o do artigo 155 da Lei 6.404, de 15.12.76, com a redação dada pela Lei 10.303, de
30.10.01, e também ao artigo 8o e no "caput" do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do
relatado nos parágrafos 55 a 136;
2 ) Antônio Roberto Beldi, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Splice do Brasil
Telecomunicações e Eletrônica S.A., e Diretor do Banco Credibel S.A., qualificado às fls. 155/156 e 8986, por
descumprir o disposto no "caput" e no parágrafo 1o, alínea "c", do artigo 117, da Lei 6.404, de 15.12.76, em função do
relatado nos parágrafos 161 a 188, bem como o disposto no parágrafo 4o do artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76,
acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem como o "caput" do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02,
em função do relatado nos parágrafos 55 a 136;
3) Marco Antônio Beldi, membro do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.,
Diretor Vice-Presidente da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A. e Diretor do Banco Credibel S.A.,
8/20

qualificado às fls. 157/158 e 8986, por contrariar o disposto nos parágrafos 1o e 4o do artigo 155, assim como no
"caput" e no parágrafo 1o, alínea "c", do artigo 117, ambos da Lei 6.404, de 15.12.76, com a redação dada pela Lei
10.303, de 30.10.01, e o disposto no artigo 8o, no parágrafo 1o do artigo 13 e no artigo 14, todos da Instrução CVM no
358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 161 a 188, bem como por descumprir o disposto nos
parágrafos 1o e 4o do artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76, com a redação dada pela Lei 10.303, de 30.10.01, assim
como o artigo 8o e o "caput" do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos
parágrafos 55 a 136;
4) Antônio Fábio Beldi, membro do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.,
membro de Conselho de Administração da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A. e Diretor Vice-
Presidente do Banco Credibel S.A., qualificado às fls. 159/160 e 8986, por descumprir o disposto nos parágrafos 1o e
4o do artigo 155, assim como no "caput" e no parágrafo 1o, alínea "c", do artigo 117, ambos da Lei 6.404, de 15.12.76,
com a redação dada pela Lei 10.303, de 30.10.01, e o disposto no artigo 8o, no parágrafo 1o do artigo 13 e no artigo
14, todos da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 161 a 188, bem como por
contrariar o disposto nos parágrafos 1o e 4o do artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76, com a redação dada pela Lei
10.303, de 30.10.01, assim como o artigo 8o e o "caput" do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em
função do relatado nos parágrafos 55 a 136;
5) Ricardo de Souza Adenes, membro do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular Participações
S.A., diretor financeiro não estatutário da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A., qualificado às fls. 8267
e 8986, por descumprir o disposto nos parágrafos 1o e 4o do artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76, com a redação dada
pela Lei 10.303, de 30.10.01, e o disposto no artigo 8o, no "caput" do artigo 13 e no artigo 14, todos da Instrução CVM
no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 161 a 187, bem como por descumprir o disposto nos
parágrafos 1o e 4o do artigo 155 da Lei 6.404, de 15.12.76, com a redação dada pela Lei 10.303, de 30.10.01, assim
como o artigo 8o e o "caput" do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos
parágrafos 55 a 136;
6) a Tele Centro Oeste Celular Participações S.A., qualificada às fls. 8422 e 8987, por descumprir o disposto no
parágrafo 4o do artigo 155 da Lei 6.404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem como o "caput"
do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 161 a 187;
7) a Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A., qualificada às fls. 1443 e 8987 por descumprir o
disposto no parágrafo 4o do artigo 155 da Lei 6.404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem
como o disposto no parágrafo 1o do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos
parágrafos 55 a 136;
8) a BID S.A., qualificada às fls. 1103 e 8987 por descumprir o disposto no parágrafo 4o do artigo 155 da Lei 6.404, de
15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem como o disposto no parágrafo 1o do artigo 13 da Instrução
CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 55 a 136;
9) o Banco Credibel S.A., qualificado às fls. 161 e 8987, por descumprir o disposto no parágrafo 4o do artigo 155 da
Lei 6404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem como no parágrafo 1o do artigo 13 da
Instrução CVM no 358, de 03.01.02; em função do relatado nos parágrafos 67 a 136;
10) Araldo Alexandre Marcondes de Souza, membro do Conselho de Administração da Tele Centro Oeste Celular
Participações S.A., qualificado às fls. 568 e 8987, por descumprir o disposto no parágrafo 6° do artigo 157 da Lei no
6.404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei no 10.303, de 30.10.01, e artigos 11, "caput", e 13, "caput", da Instrução
CVM no 358, de 03.01.2002, em função do relatado nos parágrafos 154 a 158, bem como o disposto nos parágrafos
1o e 4o do artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76, com a redação dada pela Lei 10.303, de 30.10.01, assim como no
parágrafo 1o do artigo 13 e no artigo 14, ambos da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos
parágrafos 161 a 187;
11) Hiroshi Yamazaki, Superintendente Geral do Banco Credibel S.A., qualificado às fls. 149 e 8987, por descumprir
o disposto no parágrafo 4o do artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem
como no parágrafo 1o do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 67 a
136;
12) Sérgio de Jesus Fiorelli, Superintendente Administrativo do Banco Credibel S.A., qualificado às fls. 151 e 8988,
por descumprir o disposto no parágrafo 4o do artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de
30.10.01, bem como no parágrafo 1o do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos
parágrafos 67 a 136;
9/20

13) Jorge Mata Salgado, Superintendente Comercial do Banco Credibel S.A., qualificado às fls. 150 e 8988, por
descumprir o disposto no parágrafo 4o do artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de
30.10.01, bem como no parágrafo 1o do artigo 13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos
parágrafos 67 a 136;
14) José Governo Pais, qualificado às fls. 346/348 e 8988, por descumprir o disposto no parágrafo 4o do artigo 155
da Lei 6404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem como no parágrafo 1o do artigo 13 da
Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 137 a 146;
15) Heloisa Wey Beldi, qualificada às fls. 2886, 8499 e 8988, por descumprir o disposto no parágrafo 4o do artigo 155
da Lei 6404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem como no parágrafo 1o do artigo 13 da
Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 147 a 149 e 153;
16) Maria Cláudia Beldi Ramirez , qualificada às fls. 2896, 8498 e 8988, por descumprir o disposto no parágrafo 4o do
artigo 155 da Lei 6404, de 15.12.76, acrescentado pela Lei 10.303, de 30.10.01, bem como no parágrafo 1o do artigo
13 da Instrução CVM no 358, de 03.01.02, em função do relatado nos parágrafos 150 a 153."
Das defesas
José Governo Pais apresenta a sua defesa, protocolizada em 09/02/07, às fls. 9192 e seguintes e, em brevíssimo
resumo, argumenta que:
a. a operação de compra de ações da TCO não pode ser analisada como uma operação isolada, uma vez que
sempre esteve ligada a um financiamento tomado pelo grupo Splice envolvendo uma carteira maior de ações;
b. o defendente, que já havia financiado o grupo Splice por meio da aquisição de debêntures emitidas pela Fixcel,
aceitou financiar a BID porque mantinha uma relação próxima à família Beldi e ao grupo Splice;
c. tendo em vista a dificuldade de refinanciar no mercado o lote de quase 10 bilhões de ações ordinárias da TCO,
foi convidado a financiar parte do lote por cerca de 30 dias;
d. ao realizar tal negócio, tinha não só a confiança na família Beldi como a segurança oriunda de avaliações
independentes do mercado sobre a qualidade dos papéis e a possibilidade de sua valorização, além da
possibilidade de alienação de controle da TCO;
e. as ações foram recompradas pelo grupo Splice e a operação de financiamento liquidada, revelando esse fato o
não uso de informação privilegiada;
f. como o financiamento não envolveu como contrapartes investidores do mercado, não houve qualquer prejuízo
ao mercado;
g. a realização de operações legítimas e lícitas envolvendo obrigações de compra ou de venda a termo de valores
mobiliários não estão sujeitas ao controle de insider trading;
h. para a caracterização do insider de mercado, há necessidade de prova efetiva de acesso à informação
privilegiada por parte do acusado, o que não ocorreu no presente caso;
i. tivesse a posse de informações outras que não aquelas divulgadas ao mercado, teria ele efetuado a venda das
ações quando da efetiva venda do controle da TCO, o que teria auferido um ganho realmente significativo;
j. no ganho de R$909.000,00 calculado pela Comissão de Inquérito não foram levados em conta os custos
financeiros e tributários da operação que reduziriam o lucro para cerca de R$400.000,00, que pode ser
considerado razoável;
k. as ações de emissão de Telesp Celular alienadas em dezembro de 2002 ao preço de R$4,54/mil faziam parte
de um lote maior adquirido em março de 2001 ao preço de R$15,58/mil e era o remanescente desse lote que a
preços históricos importou no prejuízo de mais de 70%;
l. em dezembro de 2002, o preço das ações da Telesp Celular era bastante volátil e a venda foi realizada para
evitar prejuízos ainda maiores;
m. a venda dessas ações foi fruto de uma decisão lógica, motivada pela remota probabilidade de recuperação do
valor investido.
10/20

Alexandre Beldi Netto, Antônio Roberto Beldi, Marco Antônio Beldi, Antônio Fábio Beldi, Ricardo de Souza
Adenes, Splice, Tolvi Participações S/A, sucessora da BID S/A por incorporação, Banco Credibel, Hiroshi
Yamazaki, Araldo Marcondes Souza, Sérgio de Jesus Fiorelli, Heloisa Wey Beldi e Maria Cláudia Beldi
apresentaram defesa conjunta às fls. 9201 até 9387, argumentando no seguinte sentido:
A) Negociações realizadas por BID e Splice com ações ordinárias da TCO
a. as operações de compra e venda de ações, compra e venda de opções de compra e de opções de venda e de
compra a termo realizadas pela BID e Splice tinham a finalidade de obter e liquidar financiamento de posições
que mantinham em ações ordinárias da TCO;
b. nenhum dos lotes adquiridos no segundo semestre de 2002 pertencia a terceiros investidores, sendo que os
alienantes foram Paribas ou entidades do grupo Paribas (Equity Brazil Fund FIF, Paribas London Branch e
Paribas Arbitrage), o Banerj (do grupo Itaú) e José Governo Pais, que mantém relacionamento histórico com o
grupo Splice, a família Beldi e o Banco Credibel;
c. todas as ações recompradas não podem ser consideradas ações de mercado para a finalidade da prática de
insider trading, pois não pertenciam a investidores estranhos à Splice, BID ou ao financimento e foram feitas
para cumprir obrigações decorrentes do financiamento iniciado muito antes do período suspeito;
d. as negociações foram realizadas apenas com pessoas que tinham relacionamento prévio ou que atuavam
como financiadores do grupo Splice, não causaram prejuízos a terceiros, nem foram feitas com base em
informação privilegiada.
B) Negociações realizadas pelo Banco Credibel com ações preferenciais da TCO e da Telesp Celular
a. o Banco Credibel possuía uma carteira de ações de empresas do setor de telefonia celular e dela se desfez no
segundo semestre de 2002, tendo alienado, além de sua participação na TCO e na Telesp Celular, ações da
Tele Celular Sul S/A e Telemig Celular Participações S/A;
b. não seria possível prever a queda na cotação das ações preferenciais TCO e Telesp Celular em razão da
alienação do controle da TCO, pois a expectativa do mercado era de que as da TCO se valorizassem, bem
como as ações da Telesp Celular, por ser considerada a operação pelo mercado excelente para seus
acionistas minoritários;
c. na mesma data em que foi anunciada a aquisição da TCO, a Telesp Celular divulgou a intenção de promover
reestruturação societária, inclusive com definição da relação de troca das ações, sendo que essa
reorganização pode ter ocasionado a queda das ações;
d. não é crível que o Banco Credibel tivesse se valido de informação privilegiada para se desfazer das ações
preferenciais e não tenha permanecido com as ações ordinárias, cuja certeza de ganho era maior, o que leva à
conclusão de que não houve o uso de informação privilegiada.
C) Negociações realizadas pela TCO com ações de sua própria emissão
a. a TCO a partir de 22/06/01 efetuou negócios com as próprias ações respaldada em deliberações do conselho
de administração;
b. quando da divulgação do fato relevante pela Splice em 11/07/02, complementado em 13/08/02, informando
sobre o início de estudos para reestruturação do seu endividamento, não havia nenhuma decisão dos
controladores da TCO relativa à sua venda, nem proposta firme, nem definição quanto ao preço ou estrutura da
venda;
c. o Relatório da Comissão de Inquérito, para fundamentar sua conclusão de que a alienação estava em
andamento desde o início do segundo semestre de 2002, usa indevidamente as declarações do presidente da
Brasilcel e da Telesp Celular e de membros do escritório Pinheiro Neto Advogados;
d. embora a Brasilcel tivesse feito todos os estudos e avaliações, o fato relevante só ocorreria com a
concordância do vendedor, até porque existiam negociações com outras operadoras e outras alternativas de
soluções;
e. por outro lado, quando em 07/01/03 houve a decisão de negociar o controle, verificou-se a coincidência da
contratação dos advogados tanto pela Splice quanto pela Brasilcel;
11/20

f. nem mesmo a ocorrência de negociações, telefonemas, entendimentos e eventuais reuniões entre os
controladores da TCO e da Telesp Celular, que não foi apontada pela acusação, seria suficiente para se
afirmar que o negócio estaria definido ou que seria fechado;
g. todos os eventuais atos de negociação ocorridos durante o período apontado no Relatório foram feitos com o
devido disclosure ao mercado, estando contemplados na reestruturação divulgada pelos fatos relevantes;
h. quando o negócio se encaminhou e a transação se tornou potencialmente vinculante, a TCO não realizou mais
nenhum negócio com suas ações;
i. não houve, portanto, negociação com informação privilegiada, uma vez que as operações foram feitas no
âmbito de processo de recompra iniciado em 2001.
D) Negociações realizadas por Heloísa Wey Beldi
a. a acusada, esposa do Sr. Alexandre Beldi Netto, possuía à época 77 anos;
b. ao recomendar que vendesse sua posição, Alexandre jamais pretendeu que Heloísa auferisse vantagem
indevida, mas simplesmente que sua esposa cortasse as relações com a companhia que deixaria de ser
controlada pela família;
c. o lucro nominal auferido na operação foi de R$6.540,00 e foi menor do que se os recursos fossem aplicados em
investimentos atrelados ao CDI;
d. além de não poder ser prevista a queda do preço das ações da TCO, o motivo para a queda foi a reação do
mercado à divulgação pela Brasilcel da reestruturação anunciada na mesma data, especialmente a relação de
troca proposta, a respeito da qual os acusados não tiveram ingerência nem conhecimento prévio.
E) Negociações realizadas por Maria Cláudia Beldi
a. no momento em que a acusada vendeu ações preferenciais da TCO em 17/10/02 não havia fato
relevante não divulgado, mas apenas a negociação genérica de alternativas de financiamento do grupo
Splice;
b. não há nenhuma prova nos autos de que teve acesso a informação privilegiada, tendo sido a acusação
baseada na relação de parentesco com os controladores da TCO que, entretanto, não é suficiente para
fundamentar a condenação por insider trading;
c. além de a operação ser insignificante, a acusada não auferiu benefício nem causou prejuízo à
contraparte.
F) Negociações realizadas por Araldo Alexandre Marcondez de Souza
a. embora não tenha sido acusado de uso de informação privilegiada, como era membro do conselho de
administração da TCO, a Comissão de Inquérito entendeu que o defendente estava formalmente impedido de
negociar as ações por força do art. 13 da Instrução CVM no 358/02;
b. como as negociações ocorreram fora da administração da TCO, não havia como obter informações sobre o
processo de alienação de seu controle;
c. a simples relação de parentesco ou o fato de ser administrador de duas sociedades pertencentes à família
Beldi não pode servir como prova de que estava ciente da existência do processo de avaliação da TCO;
d. a punição também não se justifica no caso pela insignificância das negociações.
G) Das acusações relacionadas ao exercício abusivo do poder de controle
a. a caracterização dessa infração depende da comprovação de que, ao decidirem pela negociação com as
próprias ações pela TCO, os acusados não tinham por fim o interesse da companhia e visavam prejudicar os
acionistas minoritários, os trabalhadores ou os investidores;
b. as negociações com as próprias ações no segundo semestre de 2002 não foram realizadas com base em
informação privilegiada detida pelos acionistas controladores, uma vez que foram deliberadas quando ainda
não havia fato relevante e faziam parte de processo rotineiro de recompra iniciado antes de qualquer discussão
12/20

ou estudo acerca do controle da TCO;
c. se as operações não estavam fundadas nas informações referentes ao andamento do processo de alienação
de controle, não há que se falar em prejuízo aos acionistas ou a investidores do mercado de capitais.
VIVO S/A, sucessora por incorporação da Tele Centro Oeste, apresentou sua defesa às fls. 9388 e seguintes e, em
curto resumo, defendeu-se argumentando que:
a. a Splice começou a estudar estratégias de investimentos e reestruturação de seu endividamento desde
meados de 2002, tendo para isso contratado instituições financeiras e consultores jurídicos e como nenhuma
alternativa foi escolhida de pronto, não havia motivo para alterar a forma de condução dos negócios da TCO e,
para evitar quaisquer falsos rumores, a Splice publicou em 14/08/02 fato relevante informando que havia dado
início a tais estudos;
b. ainda que tenham sido discutidas propostas de reestruturação, até o início de 2003 nenhuma decisão
específica foi adotada e em nenhum momento foi negado que havia interesse de aquisição da TCO por parte
da Brasilcel, que não era a única interessada nem a única alternativa cogitada;
c. o movimento de recompra das próprias ações estava perfeitamente condizente com os procedimentos que
vinham sendo adotados desde meados de 2001, iniciados ainda quando não havia qualquer avaliação dos
negócios da TCO e muito menos com a operação de alienação de seu controle;
d. as deliberações do Conselho de Administração não contrariavam o art. 14 da Instrução CVM no 358 e a TCO
agiu dentro dos limites previstos no art. 30 da Lei no 6.404/76 e em seu estatuto social, vez que possuía
reservas suficientes para adquirir as ações;
e. não é correto admitir como marco para interrupção do direito da TCO de recomprar suas ações a divulgação
do fato relevante em 14/08/02 pela Splice pois o art. 14 da Instrução CVM no 358 veda a negociação com as
próprias ações na hipótese de ter sido assinado qualquer acordo ou contrato de alienação de controle ou em
caso de outorga de opção ou mandato para tal fim, o que não se configurava no presente caso quando foram
tomadas as deliberações do conselho de administração;
f. a mera possibilidade de alienação do controle, dentre outras alternativas que estavam sendo estudadas, não
poderia obrigar a TCO a suspender a negociação de suas ações, não restando, portanto, caracterizado o tipo
descrito na norma;
g. no que se refere ao disposto no art. 13 da mesma Instrução, houve um intervalo de tempo considerável entre a
última negociação de ações ordinárias em 03/12/02 e a divulgação da alienação do controle em 16/01/03 e a
norma proíbe a negociação antes da divulgação de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia,
não podendo esse prazo ser ampliado aleatoriamente;
h. na ausência de uma determinação legal, o prazo de 15 dias anterior à divulgação das informações trimestrais e
anuais estabelecido pelo § 4o do art. 13 poderia ser aplicado por analogia ao presente caso pelos efeitos que
pode gerar nas cotações das ações;
i. em relação ao uso de informação privilegiada, o art. 155 da Lei no 6.404/76 exige a utilização de informação
relevante ainda não divulgada com a finalidade de auferir vantagem;
j. o negócio entre a Brasilcel e a Splice só começou a prosperar em janeiro de 2003, sendo que a certeza da
operação ocorreu com a efetiva assinatura do contrato em 15/01/03, configurando-se então os requisitos
mínimos para a caracterização de um ato ou fato relevante;
k. a TCO não tinha motivação para adquirir ações antes da divulgação de alienação de seu controle, pois não
possui o direito de adesão inerente aos acionistas minoritários, bem como cancelou, em 31/03/05,
5.783.435.550 ações ordinárias que se encontravam em tesouraria;
l. não houve o uso de informação privilegiada uma vez que, desde agosto de 2002, o mercado já estava
informado sobre os estudos de estratégias para a reestruturação do endividamento da Splice e a decisão de
alienar o controle da TCO só foi tomada em janeiro de 2003 e nem haveria qualquer razão para o uso de tal
informação pela inexistência de qualquer vantagem a ser auferida.
Jorge da Mata Salgado, às fls. 9118/9120, apresentou sua defesa, de próprio punho, e resumidamente alega:
13/20

a. ocupava-se da área comercial e dava contribuição contínua em outras áreas, mas não no segmento de
derivativos, e não recebeu ordens de operação para negócios com ações de Ricardo Adenes e nem se
relacionou com a Distribuidora Novação;
b. a área de tesouraria, concernente a negócios com ações e derivativos, estava sob o gerenciamento do
superintendente geral do Banco Credibel que se reportava diretamente ao diretor financeiro da Splice e aos
diretores estatutários, exceção feita ao Sr. Antonio Fábio Beldi;
c. acredita que Antonio Fábio Beldi não participou direta ou indiretamente no movimento de ações junto ao
Credibel;
d. ficou satisfeito quando o banco começou a se desfazer de sua posição em ações no segundo semestre de
2002 e entendeu que essa posição partira do próprio banco bem como não dispunha de qualquer informação
privilegiada sobre a venda da TCO e acredita que os demais superintendentes também não tinham tal
informação.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator

Processo Administrativo Sancionador CVM no 25/2004
Interessados: Alexandre Beldi Neto
Antônio Roberto Beldi
Marco Antônio Beldi
Antônio Fábio Beldi
Ricardo de Souza Adenes
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.
Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A.
BID S.A.
Banco Credibel S.A.
Araldo Alexandre Marcondes de Souza
Hiroshi Yamazaki
Sérgio de Jesus Fiorelli
Jorge Mata Salgado
José Governo Pais
Heloisa Wey Beldi
Maria Cláudia Beldi Ramirez
Diretor-Relator: Eli Loria
VOTO
Todos os acusados foram indiciados pelo uso de informação privilegiada, uma vez que os negócios realizados no
segundo semestre de 2002 e início de 2003, quando estava em curso o processo de avaliação da TCO para fins de
14/20

alienação de seu controle e que não se referiam a rolagem e encerramento de operações de financiamento, teriam
sido efetuados com a utilização de informação relevante ainda não divulgada, contrariando o disposto no art. 155, §
4o, da Lei 6.404/761.
Os indiciados Alexandre Beldi Netto, Antonio Roberto Beldi, Marco Antonio Beldi, Antonio Fábio Beldi, Ricardo de
Souza Adenes, SPLICE do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A, Tolvi Participações S/A (ex-BID S/A), Banco
CREDIBEL S/A, Hiroshi Yamazaki, Araldo Alexandre Marcondes de Souza, Sérgio Jesus Fiorelli, Heloísa Wey Beldi e
Maria Cláudia Beldi, inconformados com o indeferimento da proposta de celebração de Termo de Compromisso pelo
fato de não ter sido contemplada qualquer reparação a terceiros prejudicados em contrapartida aos ganhos por eles
obtidos nos negócios considerados irregulares, solicitaram reconsideração da decisão elevando a proposta inicial de
pagamento à CVM no total de R$240.000,00 para R$360.000,00.
Em que pese o aumento da proposta, entendo que os motivos que fundamentaram a decisão do Colegiado persistem.
Assim, em face da gravidade das acusações, cujo mérito não cabe examinar na apreciação da proposta de
celebração de Termo de Compromisso, proponho a manutenção da decisão do Colegiado e voto pelo indeferimento
do pedido de reconsideração.
Segundo a Comissão de Inquérito, as aquisições de ações ordinárias da TCO feitas pela SPLICE em dezembro de
2002 não tinham nenhuma relação com o financiamento iniciado em 10/04/00 e findo em 11/10/01 e sim com o fato
relevante divulgado em janeiro de 2003 e conseqüente obtenção de lucro resultante da diferença entre o preço
praticado no mercado e o que seria obtido na venda do controle.
O mesmo raciocínio foi aplicado em relação às operações que envolveram a BID e o Banco BANERJ realizadas em
outubro, novembro e dezembro de 2002, bem como a negociação em 21/11/02 de 500 milhões de opções pelo Banco
CREDIBEL e as operações com o lote de 1.131.800.000 ações ordinárias iniciadas em 29/07/02 e encerradas em
27/12/02 com a aquisição pela SPLICE no mercado a termo.
O Banco CREDIBEL foi acusado, ainda, de ter vendido ações preferenciais de emissão da TCO e da TELESP
CELULAR PARTICIPAÇÕES para evitar prejuízo resultante da desvalorização que tais papéis sofreram após a
divulgação do fato relevante em 16/01/03.
A defesa da BID e SPLICE alega que as operações por elas realizadas foram feitas para cumprir obrigações
decorrentes do financiamento iniciado muito antes do período suspeito e que nenhum lote adquirido pertencia a
terceiros investidores, restringindo-se as negociações com pessoas que atuavam como financiadores e, de fato,
conforme ficou demonstrado nos autos, todos os negócios realizados pela BID e SPLICE tinham relação direta com as
operações de financiamento em andamento, o que já seria suficiente para descaracterizar a prática de insider trading,
independente da existência ou não de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.
Embora o art. 13 da Instrução CVM no 358/02 2 vede o uso de informação relevante antes de sua divulgação e não
exija a obtenção de vantagem para a caracterização do ilícito, no caso, era irrelevante a detenção de informação
privilegiada pelo simples fato de que as operações faziam parte de um processo de financiamento contratado
anteriormente, sendo lícita a recompra das ações por representar a mera liquidação dos contratos.
De acordo com os autos, em 10/04/00 o "grupo" deu início a operações de financiamento mediante a realização de
operações "Box" na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA por intermédio da BID, tendo como financiador o
Banco BNP Paribas Brasil S/A ("BNP") e outras entidades ligadas (Paribas London Branch, EQD Brazil e Paribas
Arbitrage), envolvendo o lote de 9.830.000.000 de ações ordinárias da TCO pertencentes à BID.
Essas operações se estenderam até 11/10/01, sendo que, ao longo desse período, foram efetuadas rolagens parciais
e totais, bem como realizadas liquidações parciais de opções ligadas ao financiamento com a finalidade de mantê-lo e
ajustar as condições financeiras. Nessa data, foram encerradas as operações na BOVESPA e realizada operação de
"SWAP", tendo a SPLICE firmado com o BNP "Contrato para Adoção de Regras relativas a Operações de SWAP e
outras Avenças" envolvendo todo o lote, substituindo, assim, a remuneração baseada na variação do CDI pela
variação da cotação das ações em bolsa.
Embora o contrato vencesse somente em 02/12/02, em 05/11/02 foi liquidado antecipadamente o lote de
1.200.000.000 de ações e o restante em 21/11/02. Cabe ressaltar que em 03/12/01 foi acrescido ao SWAP o lote de
mais 1 bilhão de ações ordinárias adquirido pelo BNP da BID, com vencimento para 21/10/02, que também foi
liquidado antecipadamente em 11/10/02. Dessa forma, o lote financiado passou a englobar o total de 10.830.000.000
de ações ordinárias.
A partir da liquidação dos contratos de SWAP, passaram a ser realizadas, ao mesmo tempo, operações com opções e
15/20

a termo na BOVESPA e operações de SWAP, neste caso, envolvendo o lote 5.730.000.000 de ações, bem como
iniciado o processo de redução paulatino do financiamento que somente foi concluído em 25/03/03.
Relativamente às operações realizadas na BOVESPA, houve a substituição do financiador BNP pelo BANERJ, em
11/10/02 referente ao lote de 1 bilhão de ações e em 04/11/02 ao lote de 1.200.000.000 de ações, mediante a compra
e venda de opções e compras no mercado a termo.
O Banco CREDIBEL, por sua vez, a partir de 29/07/02, passou a realizar um conjunto de operações com pessoas
ligadas ao BNP, envolvendo a venda à vista do lote de 631.800.000 ações ordinárias, conjugada com a compra e
venda de opções, e a partir de 21/11/02 de mais 500.000.000 mediante a compra e venda do equivalente em opções
de compra e de venda sem qualquer venda à vista que se encerrou em 27/12/02 com a compra a termo pela SPLICE
de 1.131.800.000 ações.
Paralelamente às operações de financiamento, a partir de junho de 2001, a TCO também passou a adquirir com
regularidade as próprias ações em decorrência das deliberações do Conselho de Administração tomadas em reuniões
realizadas em 22/06, 25/09 e 26/12/01 e 01/07, 02/10 e 08/11/02 e divulgadas publicamente, conforme exigência
legal, tendo atuado até 04/12/02 na compra de ações ordinárias e até 29/11/02 na compra e venda de ações
preferenciais, sendo que em 17/12/02 o Conselho de Administração decidiu revogar a decisão de 08/11/02 de
aquisição das próprias ações que se encontrava em vigor (fls. 101).
Por outro lado, em 2002 foram iniciados estudos sobre estratégias de investimentos e reestruturação do
endividamento do acionista controlador da TCO, tendo sido, em conseqüência, publicado em 11/07/02 aviso de fato
relevante informando que:
"A SPLICE e a Fixcel S.A. decidiram contratar banco de investimento de primeira linha
para assessorá-los na avaliação e definição de estratégias para o Grupo SPLICE em
relação ao futuro de seus investimentos e reestruturação de seu endividamento. O Grupo
SPLICE manterá o mercado informado a respeito do desenvolvimento dessas estratégias."
Logo a seguir, em 13/08/02, foi divulgado novo aviso de fato relevante em que se dizia que "... houve progressos na
avaliação e identificação de estratégias a serem adotadas com relação ao futuro de seus investimentos e
reestruturação de seu endividamento. O Grupo SPLICE informará ao mercado quando houver qualquer decisão
quanto à implementação dessas estratégias."
No entanto, segundo a defesa, somente em 07/01/03 teria sido tomada a decisão de alienar o controle. Tal assertiva
me parece verossímil tanto que, nesse dia, o "grupo" SPLICE contratou a assessoria jurídica do escritório Souza,
Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados para tratar da operação, enquanto que a BRASILCEL e a TELESP
CELULAR PARTICIPAÇÕES contrataram como assessor jurídico o escritório Machado Meyer, Sendacz e Opice
Advogados e como assessor financeiro a empresa Goldman, Sachs. Em seguida, no dia 10/01/03 (6a feira) teriam sido
acordados verbalmente os termos da transação e no dia 15/01/03 (4a feira) assinado o Contrato Preliminar, que foi
divulgado no dia seguinte, 16/01/03.
No mesmo dia 16/01/03 (5a feira), foi informado no aviso de fato relevante publicado pela TELESP CELULAR
PARTICIPAÇÕES que, uma vez concluída a operação de aquisição de controle e realizada a oferta pública em que
seria pago o equivalente a 80% do valor aos acionistas minoritários, deveria ser efetuada a incorporação das ações
da TCO à base de 1,27 ação de emissão da TELESP CELULAR para cada ação de emissão da TCO.
O Contrato Preliminar estabelecia o preço de R$1.408.000.000,00 pelo lote de 77.256.410.396 ações ordinárias,
sendo que o contrato definitivo assinado em 25/04/03 foi ajustado para R$1.505.511.001,57 e a oferta pública
efetivada em 30/09/03 ao preço de R$15,63 por mil ações a ser atualizado.
Embora as tratativas com a BRASILCEL envolvendo a possível alienação de controle da TCO para a TELESP
CELULAR PARTICIPAÇÕES tenham se iniciado ainda em setembro de 2002, paralelamente havia outras
negociações em curso com outros potenciais interessados.
Assim, no meu entender, os negócios em questão, além de estarem inseridos no contexto de operações de
financiamento iniciadas ainda em abril de 2000, foram realizados quando não havia nenhum fato relevante a ser
divulgado ao mercado uma vez que a alienação de controle da TCO só começou a concretizar-se e a definir-se a
partir de 07/01/03, sendo a informação divulgada prontamente.
O Banco CREDIBEL, por sua vez, foi acusado por ter adotado, em relação às ações preferenciais da TCO, uma
postura vendedora tanto que zerou o saldo com vendas 40,71% superiores às compras uma vez que, do ponto de
16/20

vista da acusação, seria esperada a queda na sua cotação com a divulgação do fato relevante, muito embora no que
se refere à negociação de ações ordinárias, a Comissão de Inquérito tenha concluído que sua atuação não era a de
um investidor que estivesse utilizando informação privilegiada. O mesmo teria ocorrido em relação às ações
preferenciais de emissão da TELESP CELULAR, cuja posição também foi zerada.
No meu entender, entretanto, não existe consistência na acusação de que as vendas, tanto das ações preferenciais
da TCO quanto das ações preferenciais da TELESP CELULAR, estivessem relacionadas com a queda das cotações
que deveria ocorrer com a divulgação da alienação do controle da TCO ou com qualquer fato relevante ainda não
divulgado.
Caso os acusados soubessem, como quer a acusação, que a cotação das ações ordinárias da TCO iria se valorizar e
que a cotação das preferenciais da TCO e da TELESP CELULAR iria cair com a divulgação da operação, a conduta
esperada seria a de manutenção das ações ordinárias ou até a aquisição de mais ações.
No caso, entretanto, todas as posições foram zeradas, revelando uma uniformidade de comportamento e parece mais
lógico e razoável reconhecer, como enfatizou a defesa, que as operações questionadas resultaram do desfazimento
de carteira setorial de telefonia celular possuída pelo Banco.
Além do mais, não creio ser possível, à época, prever a queda das ações preferenciais da TCO quando a avaliação
do mercado era de que o preço das referidas ações estava bastante depreciado, como também não era possível
prever a queda da cotação das ações preferenciais da TELESP CELULAR.
No meu entender, o comportamento dos papéis decorreu em grande parte da divulgação pelo novo controlador da
operação de incorporação das ações que pretendia implementar, estabelecendo desde logo a relação de troca de
1,27 ações da Telesp Celular para cada ação da TCO em 16/01/03.
O fato de as ações ordinárias, às quais era assegurado 80% do valor do preço pago pelo controle, terem se valorizado
21,8% e as preferenciais, às quais se pretendia oferecer a troca à base de 1,27 ação da TELESP para cada ação da
TCO, sofrido queda de 3,5%, é um indicativo sobre o comportamento oposto dos papéis e os efeitos provocados pela
informação até então não conhecida.
José Governo Pais, por sua vez, foi acusado de ter se beneficiado com a compra financiada de 900 milhões de ações
ordinárias da TCO e a venda assim que ocorreu a alta do papel e antes da divulgação do fato relevante, evitando com
isso arcar com o custo do carregamento do financiamento.
De acordo com a defesa, devido às dificuldades de o grupo SPLICE refinanciar o lote de cerca de 10 bilhões de
ações, José Governo Pais foi, de fato, convidado a financiar o lote de ações por cerca de 30 dias, tanto que as ações
foram recompradas pelo grupo, não havendo nenhuma irregularidade nessa operação. Acrescenta, ainda, que, caso
estivesse de posse de informação privilegiada, certamente teria permanecido com o papel e efetuado a venda quando
da efetiva alienação do controle da TCO, o que lhe teria propiciado ganho significativo, entendimento que me parece
razoável e lógico.
No que se refere à venda de ações preferenciais da TELESP CELULAR em dezembro de 2002, a despeito de não ter
aparentemente qualquer relação com a divulgação da operação de alienação de controle da TCO, a defesa alega que
tais ações faziam parte de um lote remanescente adquirido em março de 2001 e que foi vendido para evitar maiores
prejuízos, nada havendo, a meu ver, de irregular.
A TCO foi acusada de ter negociado ações da própria emissão no segundo semestre de 2002 quando estava em
andamento o processo de avaliação destinado à alienação de seu controle, já que as ações não poderiam mais ser
negociadas por ser vedada a negociação pela emissora antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante
ocorrido em seus negócios. Além disso, a TCO foi acusada de uso de informação privilegiada por ter realizado vendas
a partir de 10/09/02, que cessaram em 29/11/02, de praticamente todas as ações preferenciais adquiridas a partir do
início da avaliação para evitar, segundo a Comissão de Inquérito, os efeitos da queda das cotações após a divulgação
da operação de alienação de controle.
De acordo com a defesa, a empresa vinha negociando com regularidade as ações de sua emissão amparada em
reuniões do conselho de administração e no âmbito de processo de recompra que se iniciou em 2001, tendo os
negócios sido realizados sem qualquer respaldo no processo de alienação de controle, cujas tratativas com a TELESP
CELULAR, embora tenham se iniciado em setembro de 2002, somente começaram a se definir em 07/01/03.
Assim, as reuniões do conselho foram realizadas quando ainda não havia sido celebrado qualquer acordo ou contrato
ou mesmo a outorga de opção ou mandato para fins de alienação de controle, o que seria vedado pelo art. 14 da
17/20

Instrução CVM no 358/023, não havendo qualquer ligação entre a negociação regular com as próprias ações, que foi
interrompida algumas semanas antes da manifestação firme de interesse pela BRASILCEL, e a efetiva venda do
controle.
Cabe ressaltar que todos os atos relacionados à negociação com as próprias ações foram devidamente publicados
como fatos relevantes e realizados em conformidade com a lei.
No que se refere à acusação formulada a Heloísa Wey Beldi, que vendeu ações preferenciais em 02/01/03, poucos
dias antes que ocorresse a alienação de controle da TCO, por recomendação de Alexandre Beldi Netto, seu marido,
entendo que nada há de irregular, pois a queda no preço das ações era imprevisível e estava mais relacionada à
divulgação da operação de incorporação das ações pela TELESP.
Quanto à negociação realizada por Maria Cláudia Beldi que vendeu ações preferenciais de emissão da TCO em
17/10/02, cerca de três meses antes da divulgação da alienação de controle, entendo igualmente que nenhuma
irregularidade foi cometida tanto que se a acusada tivesse mantido as ações em carteira até o dia 16/01/03 teria obtido
lucro significativamente superior, não restando configurada, portanto, a obtenção de qualquer vantagem indevida nem
prejuízo à contraparte.
Assim, diante das evidências de que não havia fato relevante a ser divulgado quando da realização pelos acusados
das operações questionadas, perdem sentido também, a meu ver, as demais acusações formuladas a alguns dos
indiciados, que envolvem a quebra de sigilo (art. 155, 1o, da Lei 6.404/764 e art. 8o da Instrução CVM no 358/02 5) e o
vazamento de informação relevante (art. 155, § 2o, da Lei 6.404/766 e art. 13, § 1o, da Instrução CVM no 358/02 7).
Os membros da família Beldi, Alexandre Beldi Netto, Antonio Roberto Beldi, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio
Beldi, por serem controladores indiretos da TCO, foram ainda acusados de abuso de poder de controle, em infração
ao disposto no art. 117, caput, e § 1o, alínea "c", da Lei 6.404/76 8, pelas operações realizadas com as próprias ações
pela TCO com uso de informação privilegiada em detrimento dos investidores do mercado de valores mobiliários.
Como apontei acima, as negociações com as próprias ações pela TCO faziam parte de um processo de recompra
iniciado muito tempo antes de qualquer discussão ou estudo acerca da possível transferência do controle e, ademais,
não ficou demonstrado nos autos que a decisão era contrária ao interesse da companhia ou que visava prejudicar os
acionistas minoritários ou os investidores, requisito exigido para a caracterização da infração.
A Comissão de Inquérito entendeu, também, que Araldo Alexandre Marcondes de Souza, membro do conselho de
administração da TCO, e que vendeu 2.500.000 ações preferenciais no dia 06/01/03 e comprou 4.000.000 no dia
13/01/03, embora não tivesse feito uso de informação privilegiada9, estava impedido de negociar em razão do
disposto no art. 13 da Instrução CVM no 358/02. Entendeu, ainda, que, como as negociações não foram comunicadas
à CVM, à companhia e à BOVESPA, teria descumprido o disposto no § 6o do art. 157 da Lei 6.404/7610 e no art. 11,
caput, da Instrução CVM no 358/02 11.
No que se refere à proibição de negociar, ainda que o acusado tivesse relação de parentesco com a família Beldi, não
há indícios robustos nos autos que levem a concluir que o mesmo tinha conhecimento das negociações que, aliás, em
nenhum momento foram submetidas aos administradores da TCO e se deram sempre fora do âmbito da companhia.
No entanto, Araldo Marcondes de Souza estava impedido de negociar com papéis de emissão desta companhia antes
da divulgação do fato relevante, por força da vedação absoluta prevista no artigo 13, "caput", da Instrução CVM n°
358/02, devendo o membro do Conselho de Administração buscar informações junto aos acionistas controladores e
demais administradores antes de negociar com ações de emissão da empresa.
O acusado também deve ser punido em relação à não comunicação das negociações efetuadas na forma
determinada pelo art. 11 da Instrução CVM no 358/02, irregularidade que, aliás, foi admitida pela defesa.
Embora o não cumprimento da obrigação tenha sido atribuído à irrelevância da quantidade e dos valores envolvidos,
entendo que esse argumento não é suficiente para elidir a responsabilidade, devendo ser levado em conta na
dosimetria da pena, bem como a condição de primário do acusado12.
Cabe informar, ainda, que a modificação introduzida no art. 11 pela Instrução CVM no 449/07 13 exigindo que as
informações sobre a posição acionária e as negociações realizadas sejam comunicadas apenas à própria companhia,
em nada beneficia o acusado.
Diante do exposto e com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76, Voto no seguinte sentido:
18/20

a) a Araldo Alexandre Marcondes de Souza pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 por infração ao
disposto art. 11, caput, e de R$100.000,00 por infração ao disposto art. 13, caput, ambos os dispositivos da Instrução
CVM no 358/02 cc artigo 157, § 6o, da Lei no 6.404/76 e pela sua absolvição das demais imputações; e,
b) pela absolvição dos demais acusados de todas as imputações que lhes foram formuladas.
Voto, ainda, pelo encaminhamento da presente decisão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo em
complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No779/06, de 30/08/06 (fls. 9061).
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
Notas:
1) Art. 155. (...)
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido
acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.
2) Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a
negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos
acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que,
em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas,
tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.
3) Art. 14. Caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário
respectivo, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a intenção de
promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária, e enquanto a
operação não for tornada pública através da publicação de fato relevante, o conselho de administração da companhia
não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações de própria emissão.
4) Art. 155. (...)
§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda
não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo
ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para
outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
5) Art. 8o Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal
e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da
companhia, guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em
razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e
terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
6) Art. 155. (...)
§ 2o O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1o não possa ocorrer através de subordinados
ou terceiros de sua confiança.
7) Art. 13. (...)
§ 1o A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato
relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham
relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de
valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a
respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles
referenciados.
19/20

8) Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder:
§ 1o São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham
por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa
ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;
9) Cabe observar que, apesar de ter reconhecido a não utilização de informação privilegiada, a Comissão de Inquérito
o acusou dessa infração (art. 155, § 4o, da Lei 6.404/76).
10) Art. 157. (...)
§ 6o Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados
pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado
nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas
posições acionárias na companhia.
11) Art. 11. Os diretores, os membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ficam obrigados a comunicar à CVM, à companhia
e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de
emissão da companhia estejam admitidos à negociação, a quantidade, as características e a forma de aquisição dos
valores mobiliários de sua emissão e de sociedades controladas ou controladoras, que sejam companhias abertas, ou
a eles referenciados, de que sejam titulares, bem como as alterações em suas posições.
12) O TA/RJ2005/00097, julgado em 15/03/07, encontra-se em fase de recurso no CRSFN.
13) Art. 11. Os diretores, os membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com
funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária ficam obrigados a informar à companhia a
titularidade e as negociações realizadas com valores mobiliários emitidos pela própria companhia, por suas
controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 25/04
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no 25/04 realizada no dia 30 de setembro de 2008.
Eu acompanho o voto do Diretor-Relator.
Sergio Weguelin
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 25/04

Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no 25/04 realizada no dia 30 de setembro de 2008.
Eu acompanho o voto do Diretor-Relator.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor
20/20